Tribunal: TJBA
Processo: 8005399-24.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005399-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 698 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no Tema 698 do STJ, ao reconhecer o caráter protelatório de embargos de declaração manejados para rediscutir matéria já apreciada, aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise da responsabilidade do Banco Bradesco pelos passivos do Banco Econômico, diante da alegada ausência de prova de sucessão universal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos configuram recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interno deve ater-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a matéria dos autos e o precedente vinculante aplicado, nos termos do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

O acórdão embargado analisou a questão da legitimidade passiva e da sucessão do Banco Bradesco, concluindo pela manutenção de sua responsabilidade pelos passivos do Banco Econômico.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos invocados, conforme entendimento pacífico do STJ.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida, em conformidade com súmula ou precedente vinculante, enquadra-se na hipótese do Tema 698/STJ e autoriza a aplicação da multa processual.

A decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com o precedente repetitivo do STJ, o que impede o processamento do Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005399-24.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e, como agravado ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça